Tribunal: TJDFT
Processo: 0745293-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS DO DISTRITO FEDERAL. EXECUTADO. ACOLHIMENTO. GRATIFICAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL – TR. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 905/STJ E 810/STF. IPCA-E. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. Diante da omissão no título exequendo quanto aos índices de correção monetária, deve-se aplicar os índices firmados por meio da tese repetitiva firmada sob o Tema 905 (IPCA-E), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que foi reconhecida quando do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Tema 810/STF), a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, que versa sobre a aplicação da TR para atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações da parte, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
4. Recurso não provido.